Tribunal: TJES
Processo: 0000606-17.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000606-17.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARIALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000606-17.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARIALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA AUTÔNOMA E SATISFATIVA. FIXAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA PELO DECURSO DO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. LEI 14.550/2023. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta, que, embora tenha deferido medidas protetivas de urgência em favor da vítima, julgou extinto o feito com resolução de mérito, fixando prazo de validade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses para as medidas, com determinação de arquivamento automático e revogação das restrições após o decurso desse lapso temporal, independentemente de nova avaliação de risco.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a fixação de termo final peremptório para a vigência de medidas protetivas de urgência, com sua consequente revogação automática baseada exclusivamente no decurso do tempo, sem a prévia oitiva da vítima ou comprovação da cessação da situação de risco.

III. Razões de decidir

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma e satisfativa, não estando vinculadas à existência de inquérito policial ou ação penal, conforme expressamente positivado pela Lei nº 14.550/2023, que incluiu os §§ 5º e 6º ao art. 19 da Lei nº 11.340/2006.

4. O critério legal para a manutenção das medidas protetivas é a persistência do risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida (art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha), sendo vedada a fixação de prazo fatal para sua vigência ou a determinação de extinção automática, sob pena de violação ao princípio da proteção integral e risco de revitimização.

5. A revogação de medidas protetivas exige, obrigatoriamente, a prévia intimação e oitiva da vítima para que esta se manifeste sobre a atualidade do perigo e a necessidade de manutenção da proteção, não podendo o silêncio processual ou a ausência de recurso por parte da ofendida serem interpretados como renúncia à segurança ou cessação do risco.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese: As medidas protetivas de urgência devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida, sendo incabível a fixação de prazo de validade pré-determinado com revogação automática; a extinção das medidas condiciona-se à verificação da cessação do risco, mediante imprescindível contraditório e prévia oitiva da vítima.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a r. Sentença, que extinguiu as medidas protetivas de urgência concedidas em favor de A.C.C.G, com fundamento na Lei nº 11.340/06.

O Ministério Público Estadual no id. 17943091, pugna pela reforma da sentença para o restabelecimento das Medidas Protetivas de Urgência extintas, sustentando a ilegalidade da limitação temporal imposta, bem como a violação à finalidade protetiva da Lei nº 11.340/06.

Contrarrazões no id. 17943110, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17992794 por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000606-17.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARIALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra o BU:

[...]A VITIMA COMPARECE A ESTA DELEGACIA A FIM DE REGISTRAR UM B.U; QUE POR CERCA DE TREZE ANOS MANTEVE UM RELACIONAMENTO COM ARIALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, SENDO QUE DESSE RELACIONAMENTO ADVEIO APENAS UM FILHO DE OITO ANOS DE IDADE; QUE HÁ TRÊS ANOS SE ENCONTRA SEPARADA DE ARIALDO; QUE HÁ CERCA DE DUAS SEMANAS REALIZOU UM DOCUMENTO EM QUE PASSA A GUARDA DO FILHO MENOR PARA ARIALDO; QUE NA DATA DE 28/05/2023 HAVIA COMBINADO COM ARIALDO QUE ELE BUSCARIA O MENOR NA ESCOLA, NA LOCALIDADE DESCRITAS E QUE LEVARIA O MENOR PARA CASA DE SUA MÃE A SENHORA ALDA; QUE QUANDO A VÍTIMA DISSE QUE ARIALDO ESTAVA MENTINDO E QUE IRIA NA VERDADE LEVAR O MENOR PARA CASA DE UMA COMPANHEIRA DELE, A QUAL NÃO GOSTA DO FILHO DA VÍTIMA ARIALDO FICOU EXTREMAMENTE AGRESSIVO DISSE PARA A VITIMA PARA ELA NÃO SE MÉTER E AINDA A AMEAÇOU DIZENDO "VOU METER BALA EM VOCÊ E NO SEU CARRO TODO" AINDA CONCLUINDO "EU NUNCA TE AMEACEI NÃO, MAS DESSA VEZ EU VOU AMEAÇAR MESMO"; QUE APÓS ESSE FATO ARIALDO ENTROU NO VEÍCULO E SAIU DO LOCAL; QUE NÃO HOUVERAM MAIS AMEAÇAS APÓS ESSE FATO; QUE ARIALDO TRABALHA NA MESMA EMPRESA QUE A VÍTIMA, NA LOCALIDADE DE PIÚMA, ONDE INCLUSIVE ARIALDO RESIDE; QUE NO MOMENTO NÃO DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DO SUSPEITO, MAS QUE ESTÁ CIENTE DO PRAZO DECADENCIAL DE SEIS (06) MESES PARA FUTURAS REPRESENTAÇÕES, CASO. PRECISE; QUE REQUER MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, DESEJA VISITA TRANQUILIZADORA POR PARTE DA GCMA E QUE DESEJA ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ATRAVÉS DO CREAS. [...]

Nomes das vítimas abreviados por determinação legal.

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a r. Sentença, que extinguiu as medidas protetivas de urgência concedidas em favor de A.C.C.G, com fundamento na Lei nº 11.340/06.

O Ministério Público Estadual no id. 17943091, pugna pela reforma da sentença para o restabelecimento das Medidas Protetivas de Urgência extintas, sustentando a ilegalidade da limitação temporal imposta, bem como a violação à finalidade protetiva da Lei nº 11.340/06.

Pois bem.

O cerne da questão cinge-se à possibilidade de o magistrado fixar um prazo de validade peremptório para as Medidas Protetivas de Urgência (no caso, 1 ano e 6 meses), determinando sua extinção automática após esse lapso, sem prévia reavaliação da situação de risco ou oitiva da vítima.

Compulsando os autos, verifico que a vítima, A. C. C. G., relatou ter sido ameaçada de morte pelo ex-companheiro, Arialdo Teixeira de Oliveira, o qual teria dito "vou meter bala em você e no seu carro todo", fato ocorrido em contexto de disputa sobre guarda de filho e relacionamento familiar.

O Juízo
a quo
, reconhecendo o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, deferiu as medidas em 01/06/2023.

Contudo, ao sentenciar o feito em agosto de 2023, o magistrado entendeu por limitar a eficácia temporal da proteção, sob o argumento de que a medida não poderia perdurar indefinidamente sem inquérito ou ação penal, citando jurisprudência sobre caráter cautelar.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo monocrático, a sentença merece reforma.

A natureza jurídica das Medidas Protetivas de Urgência sob a égide da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) é autônoma e satisfativa. Elas não são meros acessórios de um processo criminal principal, mas sim instrumentos de tutela de direitos fundamentais da mulher, visando garantir sua integridade física e psicológica.

Este entendimento, já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, foi expressamente positivado no ordenamento jurídico pátrio pela Lei nº 14.550, de 19 de abril de 2023 — vigente, portanto, à época da prolação da sentença (agosto de 2023). A referida lei acrescentou parágrafos cruciais ao Art. 19 da Lei Maria da Penha, que fulminam a tese da sentença recorrida:

“Art. 19. [...] § 5º As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.

§ 6º As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”

A letra da lei é clara: a vigência da medida está atrelada à persistência do risco, e não a um calendário pré-fixado pelo Poder Judiciário.

Estabelecer um prazo fatal de extinção (1 ano e 6 meses), com arquivamento automático, equivale a presumir,
juris et de jure
, que no dia seguinte ao término desse prazo, o agressor deixará de representar uma ameaça à vítima.

Tal presunção não encontra amparo na realidade da violência doméstica, marcada por ciclos de tensão e reincidência imprevisíveis.

Ao determinar que a vítima deve "requerer nova medida" caso o risco persista após o prazo, o Estado-Juiz inverte a lógica protetiva. Transfere-se para a mulher — parte hipossuficiente e vulnerável na relação — o ônus de bater novamente às portas do Judiciário para revalidar sua segurança, expondo-a à revitimização e à burocracia desnecessária.

A defesa argumenta que a vítima, ao ser intimada da sentença, disse não querer recorrer, o que sinalizaria desinteresse.

Entendo que tal manifestação não pode ser interpretada como renúncia à proteção.

O desinteresse em recorrer de uma sentença (ato técnico-jurídico) não se confunde com a declaração expressa de que a situação de violência cessou e que a convivência com o agressor é segura.

O silêncio ou a inércia da vítima não autorizam a revogação automática, pois o Estado tem o dever de agir de ofício na proteção dos direitos humanos.

Ademais, a jurisprudência do STJ é uníssona ao exigir o contraditório prévio antes da revogação das medidas. É imprescindível que a vítima seja ouvida para que o magistrado avalie se o risco cessou.

A sentença de piso, ao fixar a revogação automática pelo decurso do tempo, violou o princípio da vedação à proteção insuficiente. O prazo de vigência deve permanecer indeterminado, condicionado à cláusula
rebus sic stantibus
.

Caso o apelado ou o juízo entendam que não há mais motivos para a manutenção das restrições, deve-se instaurar o contraditório, intimar a vítima pessoalmente para que se manifeste sobre a atualidade do risco e, somente então, decidir fundamentadamente pela revogação.

Não se trata de manter o réu sujeito a restrições eternamente, mas de garantir que a cessação dessas restrições ocorra porque o risco acabou, e não porque o tempo passou.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau, nos seguintes termos:

Afastar o prazo de validade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses fixado para as Medidas Protetivas de Urgência;

Determinar que as medidas protetivas deferidas em favor de A. C. C. G. permaneçam em vigor por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco à sua integridade;

Estabelecer que qualquer decisão futura acerca da revogação das referidas medidas deverá ser obrigatoriamente precedida de intimação pessoal e oitiva da vítima, para que esta informe sobre a persistência ou não da situação de violência e risco.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.